Tribunal: TJBA
Processo: 8016928-64.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016928-64.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SIMONE DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL SALES FARIA CARNEIRO, EDMILSON JATAHY FONSECA NETO, WILSON FEITOSA DE BRITO NETO, RODRIGO ARAUJO LACERDA

AGRAVADO: ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO e outros

Advogado(s)
:
ALFREDO CIRNE PORTELA, FLAVIA LARISSA CAVALCANTI DE OLIVEIRA CIRNE, PEDRO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA, ATENALDO PAIXAO TEIXEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. INTERDITO PROIBITÓRIO. DECISÃO QUE DEFERE HABILITAÇÃO DE TERCEIRO INTERESSADO. INTERVENÇÃO FUNDADA EM DIREITO DE PROPRIEDADE E SUCESSÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DA AÇÃO POSSESSÓRIA QUE SE RESTRINGE À ANÁLISE DO FATO DA POSSE (
JUS POSSESSIONIS
). AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra o capítulo da decisão interlocutória que, nos autos de ação de interdito proibitório, deferiu o pedido de habilitação de ATENALDO PAIXÃO TEIXEIRA na condição de terceiro interessado, com fundamento em seu suposto direito sucessório sobre o imóvel objeto do litígio possessório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir a legalidade e a propriedade da decisão que admite a intervenção de terceiro em ação possessória, quando o interesse por ele manifestado não se baseia na posse, mas sim em questões relativas ao domínio (propriedade) e à sucessão, matérias estranhas ao objeto da lide possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intervenção de terceiros na modalidade de assistência, prevista no artigo 119 do Código de Processo Civil, exige a demonstração de interesse jurídico, o que significa que a decisão judicial a ser proferida no processo deve ter o potencial de afetar diretamente uma relação jurídica da qual o terceiro seja titular.

4. Em ações possessórias, o objeto da cognição judicial é estritamente o
jus possessionis
, ou seja, a posse como fato, sendo vedada a discussão sobre o
jus possidendi
, que é o direito de possuir fundado na propriedade. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao vedar a discussão sobre o domínio no curso da lide possessória.

5. O interesse do agravado ATENALDO PAIXÃO TEIXEIRA, que se diz herdeiro do proprietário original do imóvel, é meramente econômico ou reflexo, pois a sentença que vier a ser proferida na ação de interdito proibitório não formará coisa julgada sobre seus direitos sucessórios ou de propriedade, os quais devem ser discutidos em ação própria (petitória).

6. A admissão do terceiro para debater questões de domínio e sucessão no bojo de uma ação possessória representa uma indevida ampliação objetiva da lide, gerando tumulto processual e violando a natureza específica e célere das tutelas possessórias. O fundamento utilizado pelo juízo de origem, ao invocar o artigo 628 do CPC, é manifestamente inadequado, pois tal dispositivo legal regula a atuação do inventariante em processos de inventário, não se aplicando a ações possessórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8016928-64.2026.8.05.0000
, em que figuram, como agravantes,
SIMONE DOS SANTOS
e
OSVALDO DOS SANTOS
, e, como agravados,
ANTÔNIO ALVES DE SOUZA FILHO
e

ATENALDO PAIXÃO TEIXEIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto pelos agravantes SIMONE DOS SANTOS

e

OSVALDO DOS SANTOS, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)